Tribunal: TJMT
Processo: 1006873-53.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006873-53.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUSTHENE MARCELIN - CPF: 549.665.742-34 (APELADO), JESSICA SOUZA ALVES - CPF: 029.435.861-70 (ADVOGADO), MARCIA ANDREA NASCIMENTO ARRUDA - CPF: 804.932.701-91 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS SUPERIORES A 1% AO MÊS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. CONTRATO EXPRESSO. LEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Banco Votorantim S.A. contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito, limitou os juros moratórios a 1% ao mês e declarou abusiva a cobrança da tarifa de avaliação do bem, condenando o banco à restituição do valor respectivo.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia reside em: (i) verificar a legalidade da cláusula contratual que estipula juros moratórios superiores a 1% ao mês em Cédula de Crédito Bancário; e (ii) analisar a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, expressamente prevista em contrato firmado entre as partes.

III. Razões de decidir

3.

A Cédula de Crédito Bancário constitui instrumento regulado pela L. no 10.931/2004, que confere às partes a liberdade de pactuar encargos moratórios superiores a 1% ao mês, afastando a aplicação da Súmula 379/STJ.

4.

A estipulação de juros moratórios de 6% ao mês foi expressa e destacada no contrato, inexistindo prova de abusividade ou desequilíbrio contratual que autorize intervenção judicial.

5.

A tarifa de avaliação do bem encontra-se contratualmente prevista e integra o Custo Efetivo Total (CET), em conformidade com a Resolução CMN no 3.919/2010, sendo inerente à operação de crédito com garantia real. A ausência de laudo técnico não desconstitui a presunção de prestação do serviço, em especial quando sua contratação foi clara e destacada.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a validade das cláusulas contratuais relativas aos juros moratórios e à tarifa de avaliação do bem.

Tese de julgamento:

"1. É válida a estipulação de juros moratórios superiores a 1% ao mês nos contratos firmados por meio de Cédula de Crédito Bancário, nos termos da L. no 10.931/2004.
2. A cobrança da tarifa de avaliação do bem é legítima quando contratualmente prevista de forma expressa e destacada, integrando o custo efetivo total da operação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; L. no 10.931/2004, art. 28, § 1o, III; Resolução CMN no 3.919/2010, art. 5o, VI; CDC, arts. 6o, III e IV; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.493.171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 17.11.2020, DJe 10.03.2021; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008 (repetitivo); TJMT, Apelação Cível no 1002488-13.2023.8.11.0004, Rel.a Des.a Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se recurso de apelação cível interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário nos autos da Ação Revisional c/c Repetição de Indébito e Pedido Tutela movida por
GUSTHENE MARCELIN
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para limitar a cobrança dos juros moratórios a 1% (um por cento) ao mês, bem como afastar a cobrança da tarifa de avaliação no valor de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais), cuja restituição se dará de forma simples, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação (Id. 310038366).

Inconformada, a parte apelante argumenta quanto à regularidade e legalidade das cláusulas contratuais impugnadas na origem, sustentando que os encargos cobrados, inclusive juros remuneratórios e moratórios, bem como tarifas de avaliação do bem, registro do contrato, confecção de cadastro e seguro prestamista, foram devidamente pactuados e encontram respaldo na legislação aplicável, não havendo que se falar em abusividade, venda casada ou desequilíbrio contratual, razão pela qual pugna pela reforma da sentença para o reconhecimento da validade integral do contrato celebrado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id. 310038368).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 310038378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário nos autos da Ação Revisional c/c Repetição de Indébito e Pedido Tutela movida por
GUSTHENE MARCELIN
.

A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para limitar a cobrança dos juros moratórios a 1% (um por cento) ao mês, bem como afastar a cobrança da tarifa de avaliação no valor de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais), cuja restituição se dará de forma simples, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação (Id. 310038366).

A controvérsia posta em Juízo de Origem, essencialmente, em torno da validade das cláusulas contratuais pactuadas no âmbito da Cédula de Crédito Bancário de no 391809030, utilizada para financiamento de veículo automotor.

A instituição financeira apelante sustenta a legalidade dos encargos contratualmente previstos, em especial os juros moratórios superiores a 1% (um por cento) ao mês, a tarifa de avaliação do bem e a adoção da taxa SELIC como índice unificado de juros e correção. Pretende, com isso, a reforma integral da sentença e o reconhecimento da plena validade do pacto celebrado.

No tocante à limitação dos juros moratórios, a sentença baseou-se na Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça, que restringe a pactuação desses encargos ao limite de 1% (um por cento) ao mês nos contratos bancários não regidos por legislação específica. Ocorre que o contrato em questão foi formalizado mediante Cédula de Crédito Bancário, modalidade contratual expressamente regulada pela Lei no 10.931/2004.

Nos termos do artigo 28, § 1o, inciso III, da referida norma,
é facultado às partes estipular livremente os encargos decorrentes da mora, inclusive multas e penalidades contratuais
. Portanto,
o limite de 1% ao mês não se impõe aos contratos formalizados por CCB, diante da existência de disciplina legal própria que afasta a incidência da orientação sumulada
.

Cito:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

(...)

III - os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais, bem como as hipóteses de vencimento antecipado da dívida;”

Ademais, a cláusula contratual que prevê juros moratórios de 6% (seis por cento) ao mês está expressa e claramente destacada no contrato,
devidamente assinada pelo consumidor, não havendo qualquer indício de abusividade ou desproporcionalidade que justifique sua limitação judicial
, vejamos:

O Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado a autonomia da vontade nos contratos bancários regidos por normas específicas, reconhecendo
a legitimidade de pactuação de encargos moratórios superiores ao patamar usualmente adotado nas relações civis em geral
.

A propósito, vejamos:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N . 1.061.530/RS. 1 . De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art . 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2.
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso . Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
. 3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
. 4.
A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061 .530/RS. 5. Agravo interno provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021) (destaquei)

Nessa linha, é inequívoca a possibilidade de estipulação contratual de juros moratórios em percentual superior a 1% (um por cento) ao mês, desde que dentro
dos limites da boa-fé objetiva e da função social do contrato, requisitos que se mostram plenamente observados no caso concreto
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATITA – REJEITADA – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ALEGAÇÃO DE TAXAS ABUSIVAS (TAXA DE REGISTRO E RECISTRO DE CONTRATO) – COM PREVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA – IMPOSSIBILIDADE – SENTEÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Deferido o pedido de justiça gratuita em primeira instância, a benesse se estende a todos os atos processuais, nos exatos termos do art. 9o da Lei n .o 1.060/50. 2.
No caso dos autos, vê-se que os juros remuneratórios do contrato sub judice foram fixados um pouco acima da taxa média de mercado para operações de mesma natureza, contudo a diferença não é exacerbante a ponto de reclamar o reconhecimento de abusividade, mormente porque respeita o limite imposto em casos paradigmas
. 3.
É lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente disposta no ajuste, sendo suficiente, para fins de incidência, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
. 4. Constatada a cobrança de juros remuneratórios, fixados para o período de inadimplência, configura comissão de permanência disfarçada e, portanto, não pode ser cumulada com demais encargos, de forma que deve ser afastado . 5. Sentença mantida, recursos desprovidos.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10024881320238110004, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024) (destaquei)

Por fim, quanto à tarifa de avaliação do bem, a sentença entendeu por sua abusividade, sob o fundamento de que o banco não teria comprovado a efetiva prestação do serviço.

Entretanto, verifica-se que a referida tarifa consta expressamente do contrato, com previsão
clara e destacada
, tendo sido
devidamente aceita pelo consumidor
, o que afasta qualquer alegação de surpresa ou vício de consentimento.

Cito:

A cláusula integra o demonstrativo do Custo Efetivo Total (CET), em consonância com o que dispõe a Resolução CMN no 3.919/2010, atendendo às exigências normativas para validade da cobrança, vejamos:

“Art. 5o Admite-se a cobrança de tarifa pela prestação de serviços diferenciados a pessoas naturais, desde que explicitadas ao cliente ou ao usuário as condições de utilização e de pagamento, assim considerados aqueles relativos a:

(...)

VI - avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia;”

Ressalta-se que o serviço de avaliação é inerente à operação de financiamento com garantia real, sendo pressuposto para a formalização da alienação fiduciária do bem. A exigência de laudo pericial ou documento comprobatório adicional em sede de revisão contratual se mostra excessiva, pois presumidamente a avaliação é parte indissociável do procedimento de liberação do crédito.
Exigir tal comprovação seria onerar desproporcionalmente o credor e desequilibrar indevidamente a equação contratual
.

A propósito, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO . TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO E AVALIAÇÃO DO BEM. TAXA DE JUROS. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto por ALEXANDRE DANIEL SEBEN contra sentença proferida na “Ação Revisional de Contrato” ajuizada em face de BANCO J. SAFRA S/A, visando à declaração de ilegalidade de cobranças realizadas em contrato de financiamento bancário, bem como à devolução de valores e à revisão das cláusulas contratuais. A sentença de primeiro grau julgou liminarmente improcedente o pedido, com base no art . 332 do CPC, em razão da conformidade da matéria com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento liminar da ação. (ii) analisar a legalidade da cobrança de tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem em financiamentos bancários . (iii) apurar a existência de abusividade na taxa de juros aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento liminar, realizado com fundamento no art. 332 do CPC, não configura cerceamento de defesa, pois a questão apresentada é pacificada pela jurisprudência do STJ, sendo desnecessária a instrução probatória . A tarifa de cadastro, quando expressamente pactuada, é válida para cobrir custos relacionados à análise cadastral do consumidor, conforme entendimento consolidado no STJ. A tarifa de registro de contrato e a tarifa de avaliação do bem são legítimas desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços e ausente abusividade, em consonância com a tese fixada no Tema 958 do STJ. A taxa de juros de 1,76% ao mês, pactuada no contrato, é inferior à média de mercado divulgada pelo BACEN para operações de crédito similares, não havendo abusividade. Não se verificam elementos que evidenciem a existência de cláusulas contratuais que afrontem o Código de Defesa do Consumidor, nem comprovação de onerosidade excessiva ou prática de "venda casada" . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
É válida a cobrança de tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem em contratos de financiamento bancário, desde que pactuadas de forma expressa, comprovada a prestação do serviço e ausente abusividade. Não há cerceamento de defesa no julgamento liminar de improcedência, quando a controvérsia for resolvida com base em jurisprudência consolidada . A taxa de juros pactuada abaixo da média de mercado não configura abusividade
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10091349120248110040, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 12/02/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025) (destaquei)

Nesse cenário, a exclusão da tarifa de avaliação, tal como determinada pelo Juízo “
a quo
”,
não se sustenta diante da conformidade da cobrança com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie
. A mera ausência de juntada de laudo técnico não implica, por si só, ausência de prestação do serviço, sobretudo quando a contratação é expressa, transparente e conforme às normas regulatórias do sistema financeiro.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
REFORMAR
a sentença e
RECONHECER
a validade da cláusula contratual que estipula juros moratórios superiores a 1% (um por cento) ao mês, nos termos da Cédula de Crédito Bancário celebrada entre as partes.
RECONHEÇO
, ainda, a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais),
afastando a condenação à respectiva restituição
.

REVOGO
, por consequência, a condenação imposta à instituição apelante, inclusive quanto à devolução da tarifa de avaliação.
Inverto os ônus sucumbenciais
e fixo os honorários recursais em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025